Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-31.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001634-31.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8764-84 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1687-22 (RECORRENTE), IZAQUE FERRACINI GUIMARAES - CPF: 886.561.361-00 (RECORRIDO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECLAMATÓRIA CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR - BANCO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RESOLVIDO UNILATERALMENTE E SEM CAUSA JUSTIFICADORA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DE CÁRTULA DE CHEQUE - NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO CONFIGURADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, se
restou demonstrado nos autos à necessidade em exigir providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão, mormente em se tratando de dano moral
“in re ipsa”
.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato do banco recorrente ter resolvido unilateralmente e sem causa justificadora o contrato de prestação de serviços bancários, frustrando a expectativa do cliente na continuidade da relação jurídica, devendo, portanto, arcar com os prejuízos sofridos pelo consumidor.

A negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais,
na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020